Tribunal: TJBA
Processo: 8005654-08.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005654-08.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL POR MERECIMENTO. GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, na qual pleiteava a progressão vertical por merecimento da Classe I para a Classe III, com base na Lei Municipal nº 762/2007, bem como o pagamento de gratificação de 10% por curso de qualificação profissional. A sentença reconheceu o cumprimento dos requisitos legais e deferiu ambos os pedidos. A parte apelante sustenta ausência de comprovação da aprovação na Avaliação Interna de Conhecimentos e do reconhecimento do curso pelo MEC, conforme exigido na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para a progressão vertical por merecimento; (ii) verificar se o curso apresentado atende às exigências legais para a concessão da gratificação por qualificação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão vertical por merecimento, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 762/2007, constitui ato vinculado e exige o cumprimento cumulativo de requisitos específicos, dentre os quais se incluem a aprovação em Avaliação Periódica de Desempenho e em Avaliação Interna de Conhecimentos, esta última com conceito igual ou superior a 60% dos pontos possíveis.

A distinção entre Avaliação Periódica de Desempenho e Avaliação Interna de Conhecimentos é expressamente estabelecida na legislação municipal, sendo esta última voltada à verificação do conhecimento e da experiência profissional para a classe seguinte, conforme previsto nos incisos VII e VIII do art. 23 e detalhado no art. 24 da mesma norma.

A servidora não comprovou a realização nem a aprovação na Avaliação Interna de Conhecimentos, razão pela qual não preencheu todos os requisitos legais exigidos para a progressão vertical pleiteada.

Quanto à gratificação de qualificação, o artigo 30, inciso XXI, da Lei Municipal nº 762/2007 condiciona sua concessão à realização de curso de especialização na área de atuação, com carga horária entre 120h e 199h, e reconhecido pelo MEC.

O curso apresentado, sobre “Educação Ambiental”, possui carga horária compatível, mas não é reconhecido pelo MEC, tratando-se de curso livre oferecido por empresa pública (EMBASA), sem exigência de escolaridade mínima ou validação formal, não atendendo ao critério legal objetivo exigido.

A interpretação das normas que regem vantagens funcionais deve observar o princípio da legalidade estrita, sendo vedado ao Judiciário ampliar hipóteses previstas em lei municipal para concessão de benefícios financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A progressão vertical por merecimento na forma da Lei Municipal nº 762/2007 exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, incluindo a aprovação em Avaliação Interna de Conhecimentos.

A ausência de comprovação da aprovação na Avaliação Interna de Conhecimentos impede a concessão da progressão vertical.

A gratificação por qualificação profissional somente é devida quando o curso apresentado for reconhecido pelo MEC, nos termos da legislação municipal.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo o Judiciário ampliar os critérios legais para concessão de vantagens funcionais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 762/2007, arts. 23, 24 e 30, XXI; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005654-08.2024.8.05.0022
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada CRISTIANE DA SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator